Tribunal: TJBA
Processo: 8074141-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074141-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALMIRALICE CORREIA DE LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPACTOS AMBIENTAIS. PESCADORES ARTESANAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura-se relação de consumo por equiparação quando pescadores artesanais alegam danos ambientais causados pela operação de empreendimento hidrelétrico, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. A inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora ou a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O princípio da precaução impõe ao agente explorador de atividade econômica potencialmente danosa o ônus de demonstrar a segurança de sua operação e a inexistência de impactos ambientais decorrentes de sua atividade.

4. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça reafirmam a aplicação da inversão do ônus probatório em ações indenizatórias ambientais, assegurando a adequada distribuição do encargo probatório entre as partes.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074141-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como agravados
ALMIRALICE CORREIA DE LIMA e outros (9)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator